Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-88.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000071-88.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUTIMIA LISBOA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA PARTE AUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA.TEMA 1.061/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora sustenta não ter contratado dois empréstimos consignados, cujos valores foram debitados diretamente de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação de existência de vício na contratação de empréstimos consignados, a suficiência da prova documental apresentada pela instituição financeira para comprovar a regularidade dos contratos e a legitimidade da condenação da autora por litigância de má-fé diante da alegação de desconhecimento do débito impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, afastável apenas mediante comprovação de excludente legal.
4. Instituição financeira demonstrou, mediante documentos idôneos, a regularidade das contratações impugnadas: cópias dos contratos assinados, documentos de identidade da autora e comprovantes de depósito dos valores em conta bancária de sua titularidade.
5. Ausência de impugnação específica aos documentos apresentados e inexistência de requerimento de produção de prova pericial. Conduta contraditória da autora, que, mesmo tendo recebido os valores, somente anos depois ajuizou a demanda, negando a contratação.
6. Aplicação do Tema 1.061/STJ, que admite a comprovação da contratação bancária por outros meios além da perícia, desde que suficientes à formação do convencimento do julgador.
7. Embora improcedente o pedido inicial, não se verifica conduta dolosa ou intencionalmente temerária da parte autora, razão pela qual deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, à luz do art. 80 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000071-88.2024.8.05.0136
, de Jacaraci, em que figuram, como apelante
AUTIMIA LISBOA DA SILVA

e apelado
BANCO BRADESCO SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e BANCO PAN S.A.
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça